Tribunal: TJDFT
Processo: 0752774-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752774-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO AGRAVADA: FLÁVIA HERZOG BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial proposta pela agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela parte executada para determinar o prosseguimento da execução. O agravante relata que, nos autos do processo originário, a agravada requer que o ora agravante efetue a transferência do imóvel em que ela habita mediante pagamento integral do financiamento do bem. Informa que a agravada alega que a obrigação em questão se encontra prevista contratualmente. O agravante defende que a alegação da agravada destoa da realidade daquilo que foi acordado entre as partes. Esclarece que o imóvel objeto de discussão foi financiado em vinte (20) anos. Afirma que, conforme instrumento particular (escritura de compra e venda), deveria quitar as parcelas vencidas e vincendas no período de três (3) anos. Acrescenta que a agravada aceitou receber o referido bem nas exatas condições em que se encontra, isto é, de bem financiado. Defende que o contrato objeto da demanda constitui negócio jurídico unilateral que deve ser interpretado restritivamente, em razão do proveito exclusivo da agravada. Assevera inexistir na redação do documento em comento o compromisso de arcar integralmente com os vinte (20) anos de financiamento. Conclui restarem prejudicados dois requisitos da obrigação constituída no título de crédito: a certeza e a liquidez. Alega que a agravada definiu o objeto de forma equivocada ao ampliar o significado da obrigação de fazer. Argumenta que as as tratativas contratuais não albergam ilações não verbalizadas, haja vista que aquilo que fica no pensamento só terá validade se for consubstanciado no texto do acordo entre as partes. Transcreve julgados que afirma corroborarem as teses defendidas. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a extinção imediata da execução em decorrência da nulidade do título executivo apresentado pela agravada/exequente. Preparo regular. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o atendimento da exigência prevista no art. 932, III, do Código de Processo Civil (necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada) – ID 22306487. O agravante juntou a petição ID 22732007, na qual afirma, em síntese, estarem presentes na exceção juntada aos autos do processo originário, os requisitos previstos na Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. Conclui estar equivocada a decisão agravada ao não enfrentar os argumentos trazidos na supramencionada exceção. Brevemente relatado, decido. Em que pesem as razões do agravante, observo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. O presente recurso deixou de atender ao princípio da dialeticidade. Nas razões recursais, o agravante defende, em síntese, não ter assumido a obrigação de quitar integralmente o financiamento de bem imóvel, em contrariedade ao que afirma a agravada nos autos do processo originário. O agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou exceção de pré-executividade por ele apresentada por entender que a matéria suscitada deve ser discutida em sede de embargos à execução. Confira-se trecho da decisão agravada: (...) Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. O exercício do direito de defesa, na seara da execução de título extrajudicial, dá-se mediante ação incidental de embargos à execução, cuja carga cognitiva possibilita, nessa ocasião em específico, examinar os atributos da execução (certeza, liquidez, exigibilidade), possibilitando, assim, o debate, inclusive mediante dilação probatória, do conteúdo da obrigação materializada no título que aparelha a execução. Eis o teor do art. 917 do CPC: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. No caso em apreço, a matéria suscitada deve ser discutida em sede de embargos à execução. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade ofertada pela parte executada, para determinar o prosseguimento da execução. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente recurso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento do recurso[1], pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes julgados: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado). 2. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Recurso conhecido somente em parte. (...) 4. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão n.1180103, 07081598620188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que ao recorrente não é dado complementar as razões de seu recurso. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 953.221, estabeleceu que o recorrente pode sanar vícios formais, mas não complementar a sua fundamentação. Não observado o princípio da dialeticidade, não impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não se mostra possível o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.